Tribunal: STF
Processo: Pet 9653
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de notícia-crime apresentada pela Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil – OACB, associação privada sem fins lucrativos, em face da Deputada Federal Jandira Feghali.
    2. De acordo com a petição inicial, o noticiado teria atribuído ao Presidente da República a prática do crime de genocídio, assim, cometido os delitos de calúnia, injúria e difamação, além dos crimes tipificados nos artigos 1º, 23 e 26 da Lei 7.170/1983.
    Decido.
    3. Em relação aos supostos delitos de calúnia, injúria e difamação que teriam sido cometidos pela parlamentar, são crimes de ação penal privada, que dependem, em regra, de queixa do ofendido (CP, art. 100, § 2º). Essa regra é abrandada quando se trata de funcionários públicos, hipótese em que a jurisprudência reconhece ser “concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do ministério público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções” (Súmula 714/STF).
    4. Tratando-se especificamente de crimes contra a honra do Presidente da República, exige-se requisição do Ministro da Justiça (CP, art. 145, parágrafo único).
    5. Significa dizer que somente o próprio Presidente da República e o Ministro da Justiça possuem legitimidade para iniciar a persecução penal – mediante oferecimento de queixa ou de representação ao Ministério Público – em casos de crimes contra a honra do chefe do Poder Executivo Federal.
    6. Portanto, a peticionária não possui legitimidade para requerer a instauração de inquérito relacionada a estes delitos.
    7. O mesmo se passa em relação aos demais crimes apontados pelo noticiante, que são de ação penal pública (Lei 7.170/1983, arts. 1º, 23 e 26).
    8. Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República” (grifei). A rigor, portanto, notícias de crimes devem ser apresentadas diretamente ao Ministério Público, não ao Supremo Tribunal Federal, que deve se limitar a encaminhá-las ao Parquet.
    9. No sistema acusatório, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, determinar, de ofício, a instauração de inquérito. De acordo com o art. 21, XV, do RISTF, cabe ao Relator “determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido” (grifei).
    10. Os crimes previstos na Lei 7.170/1983 são de ação penal pública. De acordo com o art. 31 da referida lei, para apuração de fato que configure crime nela previsto, instaurar-se-á inquérito policial, pela Polícia Federal de ofício (inciso I); mediante requisição do Ministério Público (inciso II), mediante requisição de autoridade militar responsável pela segurança interna (inciso III); ou mediante requisição do Ministro da Justiça (inciso IV).
    11. Desse modo, verifico que, no caso concreto, não houve pedido de instauração de inquérito formulado por nenhum dos legitimados a tanto. Impõe-se, portanto, a extinção da petição, sem prejuízo de que, posteriormente, venha a ser formulado pedido de instauração de inquérito por quem detenha legitimidade para tanto. Nesse sentido, confiram-se, de minha lavra, decisões proferidas nas Pets 8922 (j. 01.10.2020), 8923 (j. 21.10.2020), 9255 (j. 16.11.2020) e 9407 (j. 11.02.2021), Pet 9470 (j. 05.03.2021). Menciono, ainda, a Pet 9255 AgR, assim ementada (Primeira Turma, de minha relatoria, j. 24.02.2021):
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. ILEGITIMIDADE PARA REQUERIMENTO DE ABERTURA DE INQUÉRITO. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INVIABILIDADE DO RECURSO.
    1. Tratando-se de crime de ação penal pública, possuem legitimidade para requerer a instauração de inquérito somente o Ministério Público, a autoridade policial ou o ofendido.
    2. Como qualquer cidadão, o agravante pode apresentar notícia referente a crime de ação penal pública diretamente ao Ministério Público ou à autoridade policial, mas não tem o direito de exigir seu processamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, nos termos do art. 230-B de seu Regimento Interno, não processará comunicação de crime.
    3. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Inadmissível o agravo, portanto, conforme orientação do STF. Precedentes.
    4. Agravo interno não conhecido.”
    12. Nada impede, evidentemente, que a associação peticionária formule a notícia-crime diretamente à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 27 do CPP (“Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção”).
    13. Diante do exposto, extingo a petição, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Arquive-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator